Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-24.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0002009-24.2011.8.11.0015 – Sinop
Apelante: Espolio de Antonio Rossani
Apelado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espolio de Antonio Rossani visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução oposto em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito alega que diante do acordo realizado entre as partes houve redução significativa da pretensão, e portanto, tanto a execução quanto os embargos têm por objeto somente a cédula 98/00584-7. Assevera a ocorrência de equívoco no arbitramento da sucumbência, pleiteando a redução do valor da causa.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de financeira, vez que a simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais.
Ademais, o pedido de readequação do valor da causa não pode ser utilizado como justificativa para ausência ou postergação de recolhimento das custas.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que o apelante proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC/15, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator